Tribunal: TJES
Processo: 5033915-44.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033915-44.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CAROLINA PIMENTA BRAGA
RECORRIDO: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5033915-44.2024.8.08.0024

Recorrente: ANA CAROLINA PIMENTA BRAGA

Recorrido (a): AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR.ª FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AVARIA EM BAGAGEM DESPACHADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO VALOR DO BEM. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por ANA CAROLINA PIMENTA BRAGA em face da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Sustenta a parte autora que, ao retornar de uma viagem de trabalho de Los Angeles para São Paulo em voo operado pela empresa ré, sua bagagem despachada foi entregue com diversas avarias que a tornaram inutilizável. Afirma que, apesar de ter reclamado administrativamente no mesmo dia, a companhia aérea se negou a reparar o dano. Por fim, busca a parte demandante a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$1.000,00 e por danos morais na quantia de R$6.000,00.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC e julgo procedente, em parte, os pedidos autorais, e, em consequência, condeno a Requerida AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA a pagar a Requerente ANA CAROLINA PIMENTA BRAGA a indenização por danos morais que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente e com juros legais desde esta data. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Em recurso inominado, a autora/recorrente aduz que a não condenação em danos materiais lhe impôs a produção de "prova diabólica", pois não possuía mais a nota fiscal de um bem adquirido anos antes no exterior. Aduz, ainda, que o valor arbitrado a título de danos morais é ínfimo e não atende à finalidade pedagógica da sanção, desconsiderando o poderio econômico da recorrida e a extensão do abalo sofrido. Por último, almeja a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de R$1.000,00 por danos materiais e à majoração dos danos morais para R$10.000,00.

Em contrarrazões, a empresa Avianca suscita, em preliminar, a falta de dialeticidade do recurso. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a situação vivenciada pela recorrente não ultrapassou o mero dissabor e que a improcedência do pedido de dano material foi correta, ante a ausência de provas. Por último, pretende que seja negado provimento ao recurso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pela
autora, ora recorrente
, com base na declaração de hipossuficiência e nos elementos dos autos.

Rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela recorrida. O recurso, embora sucinto, ataca especificamente os pontos da sentença com os quais a recorrente discorda – a improcedência do dano material e o valor do dano moral –, apresentando os fundamentos para sua pretensão de reforma, o que é suficiente para o conhecimento da matéria por esta Turma.

A controvérsia central da demanda é decidir sobre a adequação da sentença no que tange à improcedência do pedido de danos materiais e ao valor arbitrado a título de danos morais, decorrentes de avaria em bagagem. Por outras palavras, cinge-se a questão em verificar se a recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório quanto ao prejuízo material e se o montante de R$2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para compensar o abalo moral sofrido.

No caso dos autos, verifico que a autora demonstrou, por meio de fotografias e das comunicações eletrônicas, que sua mala foi danificada durante o transporte aéreo e que a empresa recorrida não lhe ofereceu qualquer solução para o problema. Por sua vez, a AVIANCA alegou que o dano seria mero desgaste e que a recorrente não teria efetuado a reclamação devida, tese esta que, como visto, foi infirmada pelas provas documentais.

Ao analisar os documentos e argumentos das partes, tenho que a sentença proferida pelo juízo de origem deu a mais adequada solução à lide, não merecendo reparos.

No que concerne ao
dano material
, a sua reparação exige prova cabal de sua existência e de sua extensão. Embora a ocorrência do dano à mala seja incontroversa, a Recorrente não produziu qualquer prova, ainda que mínima, do valor do prejuízo. Não foi juntada a nota fiscal – cuja ausência é compreensível –, mas tampouco foram apresentados orçamentos para conserto ou mesmo pesquisas de mercado de produtos similares que pudessem servir como parâmetro para a fixação de uma indenização. Acolher o valor postulado na inicial, sem qualquer base probatória, seria o mesmo que proferir uma decisão fundada em mera estimativa, o que é vedado. Assim, correta a improcedência do pedido neste ponto, por não ter a Recorrente se desincumbido do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

Além disso, no que se refere ao
dano moral
, entendo que o valor de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso. O montante cumpre a dupla função da responsabilidade civil: compensar a vítima pelos transtornos (a frustração de ter um bem danificado em viagem e a perda de tempo útil para tentar solucionar o problema) e desestimular o ofensor de reincidir na conduta faltosa. A majoração para o patamar de R$10.000,00, como pretendido, seria excessiva e desproporcional, configurando enriquecimento sem causa, uma vez que, apesar dos aborrecimentos, não foram demonstrados desdobramentos fáticos de maior gravidade que justificassem uma condenação em valor tão elevado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de que o recurso seja
CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Contudo,
suspendo
a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)